Tribunal: STF
Processo: HC 184625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES FALIMENTARES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Migliari Junior e outro, advogados, em benefício de Ulisses Machado Lo Sardo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 558.013.
O caso
    2. O paciente “foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 186, VI, e 188, VI, VII e VIII, do já revogado Decreto-Lei n. 7.661/1945”.
    3. A defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2176396-31.2019.8.26.0000, no qual alegou “ausência de fundamentação no recebimento da denúncia, nos termos do artigo 109, §2º, do Decreto-Lei nº 7.661/45 e a ofensa ao princípio da reserva legal, uma vez que os crimes imputados ao paciente, previstos no Decreto-Lei nº 7.661/45, não subsistem, em razão da entrada em vigor da nova lei (Lei nº 11.101/05). Aleg[ou], ainda, a prescrição da pretensão punitiva”.
    Em 5.12.2019, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2176396-31.2019.8.26.0000:
    “HABEAS CORPUS – Crimes falimentares. Nulidade. Ausência de fundamentação no recebimento da denúncia. Art. 109, §2º, do Decreto-Lei º 7.661/45. Não ocorrência. Regra processual. Lei nº 11.101/05. Aplicação imediata – Abolitio criminis. Impossibilidade. Princípio da continuidade típico-normativa. Condutas tipificadas na nova lei – Prescrição da pretensão punitiva. Combinação de leis e retroatividade da Lei 11.101/05, em parte, para o fim de reconhecer a causa extintiva da punibilidade. Impossibilidade. Necessidade de adoção na íntegra da lei mais benéfica. Ausência de transcurso de lapso temporal – ORDEM DENEGADA”.
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 558.013, no qual a defesa alegou: “a) prescrição do crime falimentar; b) atipicidade do crime de apropriação indébita; e c) nulidade da ação penal por falta de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia”. 
    Em 30.3.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 558.013. Ressaltou que não se há cogitar de prescrição na espécie, pois a defesa “pretende o impetrante a combinação de leis, naquilo que mais favorável ao paciente, a fim de alcançar a extinção da punibilidade”, que as “condutas do paciente, descrita na exordial acusatória, se amoldam com perfeição à descrição típica do artigo 168, § 1º, I, II e V, da Lei n. 11.101/2005”, “daí porque, embora agora tipificadas em nova espécie normativa, continuam sendo ilícitos penais”, e que é “prescindível decisão fundamentada” para o recebimento da denúncia. 
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados por decisão monocrática em 16.4.2020.
    5. Contra a decisão pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 558.013, no Superior Tribunal de Justiça, confirmada em decisão monocrática de rejeição dos embargos de declaração, foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na pretensão de prescrição do crime falimentar imputado ao paciente, não acolhida nas instâncias antecedentes.
    Ressaltam que “a persecução criminal iniciou-se de um pedido de autofalência da empresa A FORNECEDORA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP, a qual ajuizou o pedido em 06 de abril de 2005, citando os crimes descritos nos artigos 186 e 188 do Decreto-Lei 7.661/45, portanto, quando se encontrava no período de vacatio legis da atual Lei 11.101/2005, lembrando que a Lei 11.101/2005 somente entrou em vigor 120 (cento e vinte) dias, após a sua promulgação, em 09 de fevereiro de 2005, ou seja, somente começou a vigorar em 09 de junho de 2005, nos termos do artigo 201 da referida lei!!!
    A falência foi decretada pelo MM. Juiz processante no dia 30 de agosto de 2005.
    Logo, a própria Promotora de Justiça, Dra. Ana Maria Buoso Piovesana, reconheceu que não teria nenhuma pertinência a aplicação da legislação atual (Lei 11.101/2005) quanto aos crimes cometidos na vigência do Decreto-Lei 7.661/45.
    (…) na legislação antiga, aplicava-se a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a prescrição dos crimes falenciais começavam a correr da data em que a falência deveria estar encerrada, ou seja, no prazo do artigo 132 do Decreto-Lei 7.661/45, isto é, em dois (2) anos!
    A partir desta data, contavam-se os outros dois (2) anos para a condenação definitiva do réu acusado de crime falencial.
    No entanto, tal situação se modificou com a entrada em vigor da Lei 11.101/2005, posto que, no atual artigo 182 da nova lei, o prazo para o início da prescrição começa a contar da data da decretação da falência (…).
    É cediço que a retroatividade da lei penal benéfica é um princípio com fundamento na Constituição Federal e o Código Penal”.
    Afirmam que a “nobre Promotora de Justiça ainda, ao oferecer a denúncia contra o paciente fê-lo longe do prazo de dois (2) anos da decretação da falência, ou seja, somente se preocupou em apresentar sua incoativa em 26 de maio de 2009!!!!
    Ou seja, no momento em que ofereceu a denúncia, os crimes previstos no Decreto-Lei 7.661/45 já estavam prescritos!!! (…)
    Entre a data da decretação da falência (repise-se: 30 de agosto de 2005) e a data do recebimento da denúncia (22 de junho de 2009), já haviam decorridos mais de dois (2) anos da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em face do disposto no artigo 199, caput do Decreto-Lei 7.661/45, posto que houve revogação tácita do parágrafo único do mesmo artigo 199 do Decreto-Lei 7.661/45.
    A Lei de Recuperação de Empresas abandona de vez o problema causado pelos arts. 132 e 199 do antigo Decreto mencionado acima, que afirmava que os prazos prescricionais eram específicos, passando, agora, para os previstos no ordenamento jurídico apropriado e genérico, qual seja, o Código Penal”.
    Argumentam que “outro erro grosseiro em se analisar as pseudas infrações penais que, em tese, teriam sido cometidas pelo paciente, data venia, não se observou que todos os tipos penais do Decreto-Lei 7.661/45 deixaram de existir, quando da entrada em vigor da Lei 11.101/2005, eis que totalmente reformuladas as construções dos tipos penais!!!
    A autoridade, ora coatora, ao imputar os delitos da nova legislação, que por sua vez é prejudicial e maléfica ao réu, fez um malabarismo jurídico extremamente inadmissível no Direito Penal”.
    Afirmam que “na vigência do antigo Decreto-Lei 7.661/45 era obrigatório que o recebimento da denúncia se desse por meio de despacho fundamentado, ex vi artigo 109, § 2º do aludido decreto-lei”, mas que a inicial acusatória teria sido recebida na origem por “singelo despacho”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) Em face do exposto, é impetrada a presente ordem de HABEAS CORPUS com pedido de LIMINAR, com base nos artigos 5º, incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, VI e VII ambos do Código do Processo Penal, visando a imediata suspensão de quaisquer atos processuais envolvendo o paciente, e, ao final, seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, determinando o trancamento da ação penal objeto deste habeas corpus n. 0020224-75.2008.8.26.0099 (ou Proc. 536/05- ou 001/08), estendendo-se aos demais acusados a ordem de trancamento da ação penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 558.013.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Sem adentrar no mérito da presente impetração, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se que, ao afastar a alegação de prescrição apresentada pela defesa, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “Quanto à alegada prescrição, o paciente responde pela prática de crimes previstos no Decreto-Lei nº 7.661/45, cuja prescrição regulava-se pelo revogado artigo 199, mais benéfico ao réu do que o artigo 182, da lei em vigor. Todavia, ainda que considerada a ultratividade daquele dispositivo, não ocorreu a prescrição.
    O entendimento jurisprudencial é pacifico no sentido da impossibilidade de combinação de leis, devendo ser adotada na íntegra um dos diplomas legais, cabendo, inclusive, a ultratividade da lei penal anterior se mais benéfica (…).
    Em conformidade com o posicionamento dos tribunais superiores, tem-se que, em relação ao Decreto-Lei nº 7.661/45, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em dois anos, computados a partir do trânsito em julgado da sentença que encerrar a falência ou que julgar cumprida a concordata, nos termos do artigo 199, da antiga Lei de Falências.
    Ocorre que o parágrafo 1º, do artigo 132, da mesma lei, estabelece o prazo de dois anos para o encerramento do processo falimentar, contados a partir da decisão declaratória de falência, salvo nos casos de força maior, devidamente provados.
    Pacificou-se o entendimento de que a prescrição dos crimes falimentares teria por termo a quo a data de trânsito em julgado da decisão que encerrar a falência ou, não finda no prazo de dois anos, seria considerada a data em que deveria estar encerrada (Súmula 147, do Supremo Tribunal Federal).
    No caso em questão, a falência foi decretada em 30.08.05 (fls. 37/39) e deveria estar encerrada até o dia 29.08.2007, não constando dos autos se houve trânsito em julgado em data anterior a esta.
    Assim, nos termos do artigo 199, da antiga Lei de Falências, a prescrição ocorreria em 28.08.2009. No entanto, a denúncia foi oferecida em 26.05.09 (fls. 16/27), de modo que não ocorreu a prescrição nos termos da antiga lei.
    A nova lei, nesse aspecto, dispõe que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser o dia da decretação da falência, conforme o artigo 182, caput, e não a data do término da falência, conforme previsto na legislação revogada.
    Por outro lado, estabeleceu nova sistemática para a contagem do prazo prescricional, disciplinando que o mesmo será regulado pelo Código Penal, manifestamente mais gravoso. Afinal, os crimes imputados ao paciente (artigos 186, inciso VI e 188, incisos VI, VII e VIII, do Decreto-Lei nº 7.661/45) têm penas máximas de três e quatro anos, cujo lapso prescricional em abstrato é de oito anos, nos termos do artigo 109, inciso IV do Código Penal.
    A almejada conjugação das normas não é possível, seguindo a mencionada orientação doutrinário-jurisprudencial preponderante, a qual aponta a necessidade de se adotar, na íntegra, a normal penal mais benéfica ao caso em concreto”.
    Não se há cogitar, assim, de prescrição da pretensão punitiva. Não é possível combinar o que for mais benéfico nas legislações em questão para se ter a causa interruptiva do art. 182 da Lei n. 11.101.2005, data da decretação da falência, e o prazo prescricional de dois anos disposto no revogado art. 199 do Decreto-Lei n. 7.661/1945.
    Nesse sentido a conclusão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:
    “(...) No que concerne à alegação de prescrição do crime falimentar, pretende o impetrante a combinação de leis, naquilo que mais favorável ao paciente, a fim de alcançar a extinção da punibilidade pela prescrição.
    Para tanto, argumenta no sentido de conjugar os dispositivos mais favoráveis relativos à prescrição, previstos no revogado Decreto-Lei n. 7.661/1945 (antiga Lei de Falências) e no atual diploma regente, Lei n. 11.101/2005.
    Com isso, ter-se-ia como prazo prescricional o período único de 2 (dois) anos, decorrente do regime da legislação revogada (Decreto-Lei n. 7.661/1945), combinado com a causa interruptiva da novel legislação (Lei n. 11.101/2005), que passou a ser a data da quebra e não mais a data de encerramento da falência, como antes previsto.
    Assim, no entender da impetração, ‘como se trata de nova legislação mais favorável ao réu (novatio legis in mellius)’, deveria ‘ter sido aplicado imediatamente ao caso concreto" (fl. 6), o que implicaria, no caso concreto, em declaração de extinção da punibilidade do crime falimentar, pelo incremento da prescrição.
    A pretensão, todavia, não encontra eco na jurisprudência (…).
    Debate semelhante, sobre legislações diversas, já foi travado no âmbito deste Superior Tribunal, e também do col. Supremo Tribunal Federal, firmando-se entendimento no sentido da impossibilidade de combinação de leis de cronologia sucessiva, ainda que implique solução mais benéfica ao réu”.
    9. Quanto à alegada atipicidade por terem as condutas imputadas ao paciente descritas no Decreto-Lei n. 7.661/45 “deixa[do] de existir, quando da entrada em vigor da Lei 11.101/2005”, e ausência de fundamentação da decisão e recebimento da denúncia, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) A denúncia (fls. 23-34) imputa ao paciente os crimes de utilização de escrituração lacunosa e confusa, perpetrados nos anos de 2001 a 2003, falsificação parcial da escrituração (em 2002 e 2003), omissão no lançamento e lançamento diverso do que deveria constar, na escrituração, ocorrido entre 2001 a 2003, bem como a supressão de livros obrigatórios no mesmo período.
    Tais condutas estão previstas também no art. 168, § 1º, I, II e V, da Lei n. 11.101/2005, daí porque, embora agora tipificadas em nova espécie normativa, continuam sendo ilícitos penais.
    Nesse contexto, as condutas do paciente, descrita na exordial acusatória, se amoldam com perfeição à descrição típica do artigo 168, § 1º, I, II e V, da Lei n. 11.101/2005 (…).
    Nesse contexto, não há se falar em abolitio criminis em razão da mera revogação da lei penal, mas, sim, em continuidade normativo-típica, princípio segundo o qual, embora revogada a lei, a figura típica é transferida para outro dispositivo ou diploma normativo, sem qualquer alteração fática na situação do agente que infringiu a norma proibitiva. (…)
    Por fim, a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação do ato de recebimento da denúncia, também não prospera.
    Sobre o ponto, o eg. Tribunal de origem assim se pronunciou, in verbis (...):
    ‘Preliminarmente, não deve ser acolhida a alegação de nulidade por falta de fundamentação no recebimento da denúncia, nos termos do artigo 109, §2º, do Decreto-Lei nº 7.661/45. Em pese o paciente estar respondendo por delitos cometidos na vigência do referido Decreto-Lei, seu processamento ocorreu na vigência da nova lei, Lei nº 11.101/05.
    O artigo 2º, do Código de Processo Penal, estabelece que a lei processual penal será aplicada de imediato. No caso em questão, a Lei nº 11.101/05 entrou em vigor em 08.06.05 e o recebimento da denúncia se deu em 22.06.09, logo, sob sua vigência.
    O artigo 185 da Lei nº 11.101/05 não prevê a necessidade de despacho fundamentado para o recebimento da denúncia, devendo ser aplicadas as disposições previstas no Código de Processo Penal, nesse mesmo sentido’.
    (…) In casu, como a denúncia só foi recebida na vigência da Lei n. 11.101/2005, qual seja, em 22/6/2009, por força do princípio da aplicação imediata da norma processual penal (art. 2º do CPP), prescindível decisão fundamentada”.
    Tendo havido a continuidade típico normativa, não se há cogitar de atipicidade. Eventual não enquadramento dos fatos imputados com base no Decreto-Lei n. 7.661/45 ao tipos penais estabelecidos na Lei n. 11.101.2005 deverá ser apurado no juízo de origem, nada impedindo que a defesa suscite essa questão na fase própria da ação penal. 
    10. Decidir de forma diversa para concluir pela atipicidade demandaria reexame do conjunto probatório dos autos para averiguar se as condutas imputadas se enquadrariam ou não naquelas definidas na Lei n. 11.101.2005, ao que não se presta o habeas corpus.
    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de fundamentação exaustiva na decisão pela qual recebida a denúncia. Nesse sentido, entre outros:
    “HABEAS CORPUS (...) DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A referência, no ato de recebimento da denúncia, ao atendimento ao figurino instrumental, implica fundamentação razoável” (HC n. 144.268, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) O STF já decidiu que não ‘se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade’ (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber).6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 171.316-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4.12.2019).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora